Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-39.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002121-39.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), EDER LINCON DE SOUZA (APELADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), DAVI SOARES (APELADO), INVASORES DESCONHECIDOS (APELADO), JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 054.577.321-00 (APELADO), MANUELA SOUZA SILVA - CPF: 702.851.831-09 (APELADO), RAFAELA SILVA DE MORAIS - CPF: 040.377.781-06 (APELADO), CLAUDIA MOURA FREITAS - CPF: 060.326.291-04 (APELADO), CHRISLAINE PERTILE - CPF: 017.706.561-38 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA DESAPROPRIADA E ÁREA OBJETO DA DEMANDA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse de área localizada em loteamento urbano, supostamente invadida por particulares.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial topográfica; e (ii) se o Município comprovou os requisitos legais para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior e o esbulho.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida pode ser dirimida com base na prova documental existente nos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

4. O Município deixou precluir o direito de produzir provas ao não se manifestar quando intimado para especificação de provas, não podendo invocar nulidade processual à qual deu causa por sua própria omissão.

6. A divergência entre a área objeto do decreto de desapropriação (Loteamento Jardim Paula II) e a área disputada na ação (Loteamento Vila São João) evidencia a ausência de comprovação da titularidade e posse municipal sobre o imóvel vindicado.

7. A posse pública não se presume, exigindo demonstração por meio de atos materiais que revelem a efetiva presença estatal e destinação pública da área, requisitos não comprovados pelo ente municipal.

8. A ocupação consolidada pelos particulares, demonstrada por comprovantes de residência e prestação de serviços públicos, aliada à prolongada inércia do Poder Público em promover destinação social efetiva ao imóvel, afasta a pretensão reintegratória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Honorários majorados em 1%.

Tese de julgamento
: “A proteção possessória de bem público exige a comprovação inequívoca da titularidade e posse administrativa efetiva sobre a área vindicada, não bastando a mera alegação de propriedade pública desacompanhada de atos concretos de destinação e ocupação útil do imóvel.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 561 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 619.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de reintegração de posse no 1002121-39.2016.8.11.0002, ajuizada em face de
EDER LINCON DE SOUZA, DAVI SOARES, JEFERSON OLIVEIRA SANTOS, MANUELA SOUZA SILVA, RAFAELA SILVA BARROS, CLAUDIA MOURA FREITAS, CHRISLAINE PERTILE
e outros invasores não identificados.

O objeto da demanda consiste na reintegração de posse de área localizada na Rua no 09, Quadra no 07, Loteamento Vila São João, em Várzea Grande/MT, supostamente invadida por particulares, segundo alegado pelo ente municipal.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com base na ausência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. O juízo entendeu que o Município não logrou demonstrar a posse anterior ou a perda da posse por esbulho, conforme exigido para a procedência da pretensão possessória. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme apreciação equitativa.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE interpôs recurso de apelação, apresentando os seguintes fundamentos:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foi indeferida a produção de prova pericial e de vistoria no local, as quais foram expressamente requeridas na petição inicial e seriam imprescindíveis para dirimir a controvérsia;
(ii)
regularidade da posse do ente municipal sobre o imóvel, com base em decreto de desapropriação (Decreto Municipal no 16/2006) e registros cartoriais que comprovariam a titularidade do Município sobre a área, vinculada à implantação de equipamento público (Centro Municipal de Educação Infantil); e
(iii)
presunção de legitimidade dos atos administrativos e prevalência do interesse público sobre o interesse particular, destacando o prejuízo coletivo advindo da ocupação irregular de área pública destinada a finalidades sociais. Ao final, requereu a reforma da sentença e o deferimento da reintegração de posse.

Os apelados apresentaram contrarrazões, nas quais sustentaram a manutenção da sentença por ausência de comprovação da posse anterior do Município e de esbulho possessório, bem como a inexistência de destinação pública efetiva do imóvel. Requereram a improcedência do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo não provimento do recurso, concluindo pela correção da sentença de improcedência dos pedidos, com base na ausência de demonstração dos requisitos legais para a reintegração de posse.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de reintegração de posse no 1002121-39.2016.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
EDER LINCON DE SOUZA, DAVI SOARES, JEFERSON OLIVEIRA SANTOS, MANUELA SOUZA SILVA, RAFAELA SILVA BARROS, CLAUDIA MOURA FREITAS, CHRISLAINE PERTILE
e outros réus desconhecidos.

A controvérsia recursal reside nas seguintes questões: (i) preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, (ii.1) se a área ocupada pelos réus, denominada Loteamento Vila São João, corresponde àquela desapropriada pelo Decreto Municipal 16/2006, que se refere ao Loteamento Jardim Paula II; e (ii.2) se o Município apelante exerceu, em algum momento, atos de posse efetiva sobre o referido imóvel que justifiquem a tutela possessória.

1. Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Alegou o Município apelante a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial topográfica teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a produção da referida prova seria essencial para dirimir dúvidas acerca da identidade e localização do imóvel objeto da demanda.

Entretanto, tal preliminar não merece acolhida.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é plenamente admissível o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso sob análise, verifica-se que a dilação probatória postulada mostrou-se desnecessária, haja vista que a controvérsia foi suficientemente esclarecida com base na documentação acostada aos autos — muitos dos quais, inclusive, apresentados pelo próprio apelante. O Decreto Municipal 16/2006 (Id. 304769470), invocado como fundamento do domínio público, refere-se expressamente ao “
Loteamento Jardim Paula II
”, ao passo que a demanda versa sobre imóvel situado no “
Loteamento Vila São João
”, evidenciando uma divergência que prescinde de perícia técnica para ser constatada.

Ainda, documento emitido pela própria Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, e anexado pelo apelante, informa que o Loteamento Vila São João encontra-se em fase de regularização, não estando sequer aprovado pela Prefeitura ou registrado no Cartório de Registro de Imóveis (Id 304764929, pág. 07). Tais dados reforçam a fragilidade da pretensão possessória do Município e evidenciam a suficiência da prova documental.

Cumpre destacar, ademais, que o juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, e o Município apelante, embora intimado, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo
in albis
(Id. 304769486), o que resultou na preclusão de seu direito de produzir provas. Portanto, não pode a parte, por sua própria omissão, invocar a nulidade processual à qual deu causa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que exige, como ponto central, a verificação do preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse pelo autor da ação.

No caso concreto, o Município apelante não logrou êxito em comprovar o primeiro e mais essencial requisito: a posse anterior sobre o imóvel objeto da lide.

2.1. Da ausência de comprovação da posse municipal

A prova documental constante dos autos revela uma contradição insanável quanto à identificação do bem supostamente esbulhado. O único título apresentado pelo Município — o Decreto Municipal no 16/2006 (Id. 304769470) — refere-se a áreas localizadas no “
Loteamento Jardim Paula II
”, destinadas ao Programa de Urbanização do Ministério das Cidades. Entretanto, a presente ação possessória tem como objeto área situada no “
Loteamento Vila São João
”, conforme expressamente indicado na petição inicial.

Tal divergência não se limita a uma imprecisão meramente nominal, mas compromete substancialmente o nexo de pertinência entre o título invocado e o imóvel cuja reintegração se pretende. A tentativa do Município de estabelecer identidade topográfica entre os dois loteamentos carece de respaldo técnico ou documental. Ausente nos autos qualquer prova minimamente robusta, como mapas, memoriais descritivos ou laudos periciais, que permitam concluir pela identidade entre os imóveis mencionados.

Pelo contrário, o próprio Município, por meio de ofício expedido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, reconhece a situação irregular do Loteamento Vila São João, ainda pendente de aprovação e registro (Id. 304764929, pág. 07). Ora, se o loteamento sequer se encontra regularizado, resta esvaziada qualquer alegação de posse pública efetiva ou administrativa consolidada.

2.2. Da natureza da posse pública e o ônus probatório

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 619, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de proteção possessória. Contudo, para que tal premissa se aplique, é imprescindível que o ente público comprove, de forma inequívoca, a titularidade e a posse administrativa sobre a área vindicada.

No presente caso, o Município apelante não demonstrou qualquer ato concreto de administração, destinação pública efetiva ou ocupação útil da área em litígio. O laudo elaborado por servidor municipal limita-se a descrever genericamente a área como “
reservada para equipamentos urbanos
” (Id. 304764929), sem especificar qualquer projeto, ato material de posse ou utilização pública efetiva.

A posse pública, ao contrário da particular, não se presume. Exige demonstração por meio de atos materiais que revelem a efetiva presença estatal na área. Ausente essa comprovação, não há que se falar em proteção possessória.

2.3. Da consolidação fática da ocupação pelos apelados

Por sua vez, os Apelados lograram demonstrar documentalmente a ocupação contínua e consolidada da área, instruindo os autos com comprovantes de residência, contas de consumo e outros registros que evidenciam a notoriedade e estabilidade da posse exercida.

A prolongada inércia do Poder Público em promover qualquer destinação social efetiva para o imóvel, aliada à prestação de serviços públicos básicos aos ocupantes, revela uma situação fática consolidada, que não pode ser ignorada na análise da pretensão reintegratória.

Nesses termos, a tese recursal não merece acolhimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse.

Majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025